Tribunal: TJSP
Processo: 1003720-27.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação declaratória de nulidade c/c indenização ajuizada contra a instituição financeira e a revendedora do veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Veículo vendido que apresentou defeitos. Revendedora que recebeu de volta o bem e se comprometeu a pagar as parcelas do financiamento.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação declaratória de nulidade c/c indenização ajuizada contra a instituição financeira e a revendedora do veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Veículo vendido que apresentou defeitos. Revendedora que recebeu de volta o bem e se comprometeu a pagar as parcelas do financiamento. Contrato original que foi renegociado sem a anuência da autora. Nulidade do negócio jurídico declarada na sentença. Transferência da titularidade ou quitação integral incabíveis. Instituição financeira que apontou o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em valores que não foram por ela assumidos. Indenização por danos morais mantida. Valor reduzido de R$10.000,00 para R$5.000,00. Sentença modificada em parte. Recurso da autora desprovido e recurso do corréu parcialmente provido.